Tribunal: TJMT
Processo: 1006484-15.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006484-15.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), ARLENE BECKER MENDES - CPF: 488.456.801-00 (EMBARGANTE), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), ARLENE BECKER MENDES - CPF: 488.456.801-00 (EMBARGADO), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - VEÍCULO CONDUZIDO POR TERCEIRA PESSOA – IRRELEVÂNCIA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ARLENE BECKER MENDES, nos autos do Recurso de Apelação, contra o v. acórdão que manteve a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida/embargante ao pagamento de dano material no valor de R$ 37.292,00, corrigido pelo INPC desde o desembolso da alienação do salvado e a apuração do saldo devedor, ou seja, em 9.3.2016, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado (Id.
118507018)

A embargante sustenta que o acórdão é omisso porque “não se pronunciou explicitamente sobre o fato exclusivo envolvendo um terceiro, alheio a sua vontade e conhecimento da Embargante, ou seja, sobre a EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE aduzida nas razões recursais”, pois afirma que no momento do acidente, seu carro estava numa oficina mecânica e, terceiro, alheio a sua vontade, conduziu o veículo e acabou ocasionando o acidente descrito; portanto, o acórdão “violou o artigo 5º, II, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, que trata do PRINCÍPIO DA LEGALIDADE”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que, sanada a omissão apontada, seja o pedido julgado improcedente. (Id.
129956676
)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
130961179
, o embargado pugna pela rejeição os embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que não houve manifestação acerca das teses levantadas e combatidas a exaustão, acerca excludente de responsabilidade, não merecem prosperar.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

Quanto à responsabilidade do proprietário do veículo, sabemos que ela não resulta de culpa direta ou indireta à ocorrência do evento, mas de culpa in vigilando ou in eligendo. Portanto, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica necessária e solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes em razão de má escolha do condutor ou da adequada falta de vigilância.

Nesse sentido:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AÇÃO PROPOSTA POR FILHO E PAIS DA VÍTIMA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. 1. (...). 3. O proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde por danos causados pelo seu uso culposo. A culpa do proprietário configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo. 4. A morte de menor em acidente, mesmo que à data do óbito ainda não exercesse atividade laboral remunerada ou não contribuísse com a composição da renda familiar, autoriza os pais, quando de baixa renda, a pedir ao responsável pelo sinistro a reparação por danos materiais, aqueles resultantes do auxílio que, futuramente, o filho poderia prestar-lhes. 5. É inolvidável a dependência econômica do descendente em relação ao ascendente e do dever deste de prover a subsistência daquele, sendo, consequentemente, devida reparação por danos materiais ao filho menor, pela morte da mãe em acidente, independentemente da comprovação de que ela contribuía para o sustento do menor à época. 6. Ao STJ é permitido revisar o arbitramento da compensação por danos morais quando o valor fixado destoa daqueles estipulados em outros julgados recentes deste Tribunal, observadas as peculiaridades de cada litígio. 7. A jurisprudência do STJ indica que as hipóteses de morte, em especial de filho, em decorrência de acidente de automóvel, vêm sendo compensadas com o valor de até 500 salários mínimos para cada familiar afetado. Precedentes. 8. Diante das peculiaridades do caso, razoável a majoração da compensação por danos morais para fixar a quantia de 300 salários mínimos a cada um dos recorrentes. 9. A análise da existência do dissídio é inviável, quando não realizado o cotejo analítico ou demonstrada a similitude fática entre os acórdãos, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 10. Recurso especial do réu conhecido em parte e, nesta parte, não provido. 11. Recurso especial dos autores conhecido em parte e, nesta parte, provido”. (STJ – 3ª Turma - REsp 1044527/MG - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Julg. em 27/09/2011 - DJe 01/03/2012)

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022